Tribunal: TJBA
Processo: 8000618-45.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000618-45.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RODRIGO SOUZA LEAO COELHO, GETULIO SAVIO CARDOSO SANTOS

APELADO: RAIMUNDA DANTAS BARROS

Advogado(s)
:
IRAJANE FERREIRA DA SILVA

PJ04

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

DESCONTOS
INDEVIDOS
REFERENTES A VALORES OBJETO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO REALIZADO PELA PARTE

AUTORA/APELADA.

FALHA

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EVIDÊNCIA.
CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. IMPUGNAÇÃO

DE
ASSINATURA.
APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. TEMA 1.061 STJ. ACERTADA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS CONFIGURADORES DO DANO MORAL
INDENIZÁVEL.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO. EM CASOS ASSEMELHADOS ESTE ÓRGÃO JULGADOR TEM ARBITRADO O VALOR DA INDENIZAÇÃO EM PATAMAR UM POUCO MAIS ELEVADO QUE O ARBITRADO PELO JUÍZO
A QUO
. INEXISTÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA PARTE AUTORA PARA FINS DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA PARA MAJORAÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO PELO JUÍZO PRIMEVO

(R$5.000,00). REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. NÃO DEPENDE

DE

COMPROVAÇÃO

DA

MÁ-FÉ

DO APELANTE. DESPICIENDA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. STJ. MANUTENÇÃO
IN TOTUM

DA SENTENÇA. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob
nº 8000618-45.2023.8.05.0078
,

oriundos

da 1ª Vara d
os Feitos de Relações de Consumo, Cível, Comercial, Família e Sucessões e Registros Públicos
da

Comarca

de

Euclides da Cunha
/Ba, em que figuram como parte apelante
BANCO MERCANTIL DO BRASIL

S. A.

e como parte apelada
RAIMUNDA DANTAS BARROS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala

das

sessões, ___
de __________
de

2024.

PRESIDENTE

DES.

PAULO

CÉSAR

BANDEIRA

DE

MELO

JORGE

RELATOR

PROCURADOR

(A)

DE

JUSTIÇA